Tribunal: TJDFT
Processo: 0716278-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716278-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONAS KESLLEY GONCALVES UMBELINO APELADO: WALDIR JOSE DA ROCHA DESPACHO Conforme se verifica, o acordo firmado entre as partes se refere ao processo n. 0714073-29.2021.8.07.0001, assim, ao apelante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, acerca do interesse recursal. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2022 15:23:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora